Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. VALOR DE ARREMATAÇÃO SUPERIOR AO DÉBITO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE.
1. A responsabilidade do pagamento da comissão do leiloeiro é, regra geral, do arrematante, ainda que o valor obtido seja superior ao débito em execução, conforme art. 884, parágrafo único, do CPC, art. 7o, caput, da Resolução n. 236 do CNJ e arts. 4o e 23 do Provimento n. 51 do TJDFT.
2. A possibilidade de ser subtraída a comissão do preço de arrematação não é uma obrigação legal, tratando-se de mera faculdade. Essa exceção não foi prevista no edital de intimação para leilão, o qual, ao revés, previu expressamente a responsabilidade do arrematante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.